Tribunal: TJPA
Processo: 0801102-43.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801102-43.2022.8.14.0501

APELANTE: JOHANN RUDOLF ROGENMOSER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
JOHANN RUDOLF ROGENMOSER
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal da Comarca de Mosqueiro/Pa, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência formuladas por Susan Sharon Santana de Souza com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 12827893), intentado pela Requerente Susan Sharon Santana de Souza no dia 12.08.2022, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 112827892) em 1.08.2022, afirmando que
“é ex-mulher de JOHANN RUDOLF ROGENMOSER, com quem manteve relacionamento de 06 (seis) meses e está separada há 04 (quatro) anos. Que possuía Medidas Protetivas contra o ex-marido, no entanto, expiradas (processo de nº 0001862- 91.20218.8.14.0201). Que não possuía mais contato com o agressor há (04) quatro anos e na data do dia 06-07-2022, através da ex-companheira de Johann, Srª Luziane, tomou conhecimento de que o mesmo estava residindo em sua residência, localizada neste Distrito. A depoente relata ainda que o referido imóvel foi adquirido antes do casamento com o agressor e que não sabe ele adentrou ao imóvel, posto que já havia trocado as fechaduras após o divórcio. Além disso, a depoente informou que estava residindo em Parauapebas e veio para Belém para resolver o assunto. Por fim, registrou a depoente que requer medidas protetivas de urgência em razão de temer a conduta manipuladora e agressiva do representado.”.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de:
I – Afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, especificamente do imóvel localizado na Rua Jardim do Sol, nº 58, casa B, bairro Baía do Sol, Mosqueiro – Belém/Pa, CEP 66.920-000; II – Proibição de se aproximar da ofendida, mantendo distância mínima de 100 (cem) metros; III – Proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, até ulterior determinação ou expresso consentimento daquela.

O recorrente foi devidamente citado, conforme Certidão de ID n. 12827900 – Pág. 33.

Após os tramites legais, o juízo de direito, proferiu sentença (ID n. 12827914) no dia 30/09/2022, entendeu
“o mérito da questão criminal, ou seja, saber se houve ou não a prática de crime, será decidida se e quando houver a instauração de ação penal, momento em que ocorrerá, se for o caso, a designação de audiência de retratação nos termos do art. 16 da Lei nº 11.340/2006. Neste processo se discute unicamente a existência dos pressupostos para concessão das medidas protetivas de urgência, o que está devidamente patenteado nos autos, ante o clima de animosidade entre as partes. Ante o exposto, JULGO procedente o pleito, tornando definitiva a liminar deferida, mantendo as medidas protetivas de urgência fixadas pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, e, por conseguinte, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Em
razões recursais

(ID n. 12827918)
, alega o recorrente que
“não se houve qualquer estudo social, ou verificação de que o narrado pela vítima, eram verdadeiros, incluindo se a mesma era moradora do imóvel, pois como narrado a moradora nunca residiu no imóvel. O que a paleada busca, é vingança, como pode depois de 4 anos do divórcio dos mesmos, pedir que o apelante deixe o imóvel, que é pertencente ao autor. A falta de estudo social e o afastamento do apelante do imóvel, sem quaisquer provas, gera uma sensação de insegurança gigantesca sob o judiciário, de modo que é muito frágil chegar em uma delegacia e alegar fatos sem provas de possuir convívio com e fazendo com que a pessoa seja expulsa da própria propriedade.”

Afirma que
“a juíza a quo, por não se atentar aos fatos e as provas documentais, não percebe que os documentos trazem um casamento com separação total de bens, que o imóvel é de propriedade do Sr. Johan. E que já possui divórcio, com sentença judicial, isso com todos os documentos em anexo, comprovando a legitima propriedade do apelante. E que se pese, para reforçar, o art. 1228 do CC, traz tutelado que somente o proprietário tem a faculdade de usar, gozar dispor e reaver a propriedade.”

Assim, requer a absolvição do réu
“com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. De modo que, seja excluída da decisão o item I, em que o Sr Johan, seja afastado do seu imóvel.”

Em
contrarrazões (ID n. 12827927)
, o membro do
Parquet
, manifesta-se pelo conhecimento da Apelação e que, no mérito, seja julgada
improcedente
, a fim de que se confirme integralmente a sentença proferida em primeira instância, que deferiu medidas protetivas em favor da vítima Susan Sharon Santana de Souza.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de 1º grau é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas:
I – Afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, especificamente do imóvel localizado na Rua Jardim do Sol, nº 58, casa B, bairro Baía do Sol, Mosqueiro – Belém/Pa, CEP 66.920-000; II – Proibição de se aproximar da ofendida, mantendo distância mínima de 100 (cem) metros; III – Proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, até ulterior determinação ou expresso consentimento daquela.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim,
a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023